Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-78.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
16/03/2022
Número: 0600417-78.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600417-78.2020.6.16.0120
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600417-
78.2020.6.16.0120 que julgou desaprovadas as contas dos prestadores Elza Haase Rodrigues e
Willian Soltoski, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Elza Haase Rodrigues, que concorreu ao
cargo de Prefeito pelo partido Progressistas - PP, no município de Iracema do Oeste/PR,
desaprovadas porque houve omissão de despesas e receitas de campanha, vez que foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Aduz que os
prestadores compareceram aos autos e apresentaram declarações do fornecedor acerca da
responsabilidade por emissão indevida e falta de cancelamento dos documentos noticiados por
meio de confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Afirma que o documento
apresentado pelos prestadores não demonstram que não houve a utilização de recursos
financeiros para o pagamento de gastos eleitorais, valores que não provieram da conta específica
aberta para a campanha eleitoral de 2.020, bem como a declaração do fornecedor não afasta a
irregularidade na movimentação de recursos nem a irregularidade atinente a omissão de gastos
eleitorais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELZA HAASE RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
ELZA HAASE RODRIGUES (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WILLIAN SOLTOSKI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
WILLIAN SOLTOSKI (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
726
14/03/2022 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.458

RECURSO ELEITORAL 0600417-78.2020.6.16.0120 – Iracema do Oeste – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELZA HAASE RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRENTE: ELZA HAASE RODRIGUES
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILLIAN SOLTOSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRENTE: WILLIAN SOLTOSKI
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITA. RESOLUÇÃO TSE Nº23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE
QUE AS NOTAS FISCAIS QUE CONFIGURARAM A IRREGULARIDADE
FORAM EMITIDAS POR EQUÍVOCO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE
CANCELAMENTO DAS NOTAS. DECLARAÇÃO DA EMPRESA.
DOCUMENTO UNILATERAL. CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 2,29% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
Num. 42920726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. Representando a irregularidade apenas 2,29% do total de recursos
movimentados pela prestadora, e não sendo qualitativamente grave em razão
das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentada por ELZA HAASE RODRIGUES e WILLIAN SOLTOSKI, candidatos a
Prefeita e Vice-prefeito pelo PP, no Município de Iracema do Oeste, e eleitos com 1.044
votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 115.680,00 (cento e
quinze mil, seiscentos e sessenta e oito reais), sendo R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais) de recursos estimáveis próprios, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) referentes a
doações estimáveis de outros candidatos e, por fim, R$ 77.880,00 (setenta e sete mil,
oitocentos e oitenta reais) relativos a doação financeira de partido político, com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID 31224416).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a omissão de gastos eleitorais, no valor de R$ 2.659,74
(dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), relativos à
omissão de notas fiscais, identificadas mediante a circularização de dados da Justiça
Eleitoral (ID 31230466).

O Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR julgou
desaprovadas as contas em razão do apontamento acima (ID 31231066).

Num. 42920726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

Os recorrentes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese, que:
a) as notas fiscais que ensejaram a desaprovação das contas não dizem respeito a
gastos realizados em campanha, vez que foram emitidas por equívoco; b) não houve
tempo hábil para requerer o seu cancelamento; c) trata-se de mero erro formal. Ao final,
pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de aprovar as contas
prestadas (ID 31231266).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a omissão de gastos eleitorais compromete a
confiabilidade da prestação de contas, impondo sua desaprovação (ID 33856466).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrentes pretendem a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade remanescente, apontada
no parecer conclusivo: divergência na movimentação financeira, em razão da
omissão de notas fiscais, no valor total de R$ 2.659,74 (dois mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Vale transcrever o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Devidamente intimado, os prestadores justificaram as irregularidades e omissões, e com a
negativa de conhecimento das despesas, emitido parecer conclusivo pela desaprovação, e
novamente intimados, os prestadores compareceram aos autos e apresentaram
declarações do fornecedor acerca da responsabilidade por emissão indevida e falta de
cancelamento dos documentos noticiados por meio de confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais.

Deste modo, o documento apresentado pelos prestadores não demonstram que não houve
a utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais, valores que não
provieram da conta específica aberta para a campanha eleitoral de 2.020, bem como a
declaração do fornecedor não afasta a irregularidade na movimentação de recursos nem a
irregularidade atinente a omissão de gastos eleitorais.

Denota-se que não restam dúvidas de que as falhas detectadas comprometeram
significativamente a regularidade das contas, pois não reflete a real movimentação
financeira dos prestadores. Vale ainda ponderar que, no caso, não há que se cogitar de
recurso a sopesamentos de proporcionalidade ou razoabilidade com o viés de se afastar
essa grave irregularidade constatada.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral é pacífica de que "é incabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso de irregularidade
grave que inviabiliza a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral" (Agravo de Instrumento
nº 060277381, Acórdão de 24/09/2020 - Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 200, Data 06/10/2020).

(...)
Num. 42920726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

Dessa forma, a irregularidade apontada (omissão de despesas e receitas de campanha)
comprometem a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas.

III – Dispositivo.

Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgo DESAPROVADAS
as contas dos prestadores Elza Haase Rodrigues e Willian Soltoski, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.” (g.n.)

Os recorrentes alegam desconhecimento acerca das notas fiscais (apontadas
pela circularização de dados da Justiça Eleitoral) que caracterizaram a omissão de
despesas, sustentando que foram emitidas por equívoco pelo fornecedor, que admitiu o
erro, de maneira informal, e comunicou a impossibilidade de proceder o cancelamento
das notas fiscais no sistema.

Pois bem.

De fato, o parecer técnico conclusivo (ID 31230116) aponta omissão de
despesa no valor de R$ 2.659,74 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta
e quatro centavos), referente às Notas Fiscais nºs 21635, 6311, 6309, 41310, 41495,
6401, 41572, 41616, 6443, 41279 e 41405, em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Atendendo às diligências apontadas no parecer conclusivo, os candidatos
afirmaram desconhecer a emissão das notas fiscais, bem como, que o combustível não
foi utilizado na campanha (ID 31230266). Juntaram declarações do fornecedor e de seus
funcionários afirmando o equívoco na emissão das notas (ID 31230316 e ID 31230366).

Com efeito, a obrigação de declaração das despesas objeto das notas fiscais
emitidas no CNPJ da campanha dos candidatos está prevista no artigo. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e visa a impedir a arrecadação de recursos e a realização
de despesas não oficiais. In verbis:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

g - receitas e despesas, especificadas;

Não obstante as razões invocadas pelos recorrentes, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações no sentido de que as notas foram emitidas
erroneamente, vez que não houve solicitação de cancelamento das referidas pelo
fornecedor. Outrossim, as declarações apresentadas são documentos produzidos
unilateralmente e, portanto, não têm o condão de comprovar as alegações dos
candidatos.
Num. 42920726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

Todavia, depreende-se a atuação de boa–fé dos prestadores, que
especificaram a despesa semanal de combustível de cada veículo utilizado na campanha
eleitoral e diligenciaram junto ao fornecedor para esclarecer a inconsistência havida na
emissão das notas acima citadas (ID 31225066).

Cumpre salientar que, a princípio, trata-se de irregularidade de natureza
grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de
recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e
confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Contudo, é de se ponderar que não houve dispêndio de recursos públicos,
tampouco o parecer conclusivo indicou qualquer indício de irregularidade no uso dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Assim, não sendo o valor dessa única irregularidade suficiente a ensejar, por
si só, a desaprovação de contas, e tratando-se de inconsistência que representa tão
somente 2,29% do total de movimentação da campanha, revela-se possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em apreço para aprovar
as contas com ressalvas.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

(...)

11. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na
prestação de contas.

12. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer explicação
acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para afastar a presunção de
veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não cancelada.

13. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a
irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita
arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da
campanha, de modo que comporta apenas ressalva nas contas, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de
determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio
da non reformatio in pejus.

14. Tendo a Comissão Executiva Nacional do PSD, por meio da Resolução nº 109 de
26/06/2020, ao estabelecer as regras para distribuição dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, excluído do cálculo da cota feminina as candidaturas aos
cargos majoritários, não há irregularidade na aplicação desses recursos pela candidata a
Vice-Prefeita.

Num. 42920726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”

(TRE-PR/ RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021.) (g.n.)

Contudo, não é possível a aprovação das contas sem ressalvas, conforme
pretendido em recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a
aposição de ressalva.

Por conseguinte, considerando que a irregularidade não comprometeu a
análise e fiscalização das contas, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de
reformar a sentença para aprovar com ressalvas as contas dos recorrentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ELZA HAASE RODRIGUES e WILLIAN SOLTOSKI, para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para aprovar as contas com
ressalvas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600417-78.2020.6.16.0120 - Iracema do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ELZA
HAASE RODRIGUES PREFEITO, ELZA HAASE RODRIGUES, ELEICAO 2020 WILLIAN
SOLTOSKI VICE-PREFEITO, WILLIAN SOLTOSKI - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - PR102502, RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI
ALVES DE MOURA - PR46983 - RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE
FORMOSA DO OESTE PR

DECISÃO

Num. 42920726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418360267000000041894039
Número do documento: 22031418360267000000041894039